Tribunal: TJDFT
Processo: 0710464-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710464-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TAMIM TEIXEIRA MATTAR AGRAVADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Intimado para se manifestar sobre eventual interesse recursal, o Agravante informa a finalização das tratativas de acordo extrajudicial e requer a suspensão do recurso. Sendo assim, defiro a suspensão do recurso pelo prazo de 20 (vinte) dias, conforme pedido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora